Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE BAIXA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.339.436/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto."
2. Se o devedor, ora recorrente, não comprova ter solicitado o cancelamento do protesto, tampouco a negativa de baixa pelo cartório, inexiste dever de reparação por danos morais.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.